Tribunal: TJDFT
Processo: 0734747-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734747-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONICA AMORIM MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL para reformar a decisão que declarou devida a multa diária, em razão do descumprimento de decisão judicial, com a intimação da parte exequente para informar o valor da multa devida até o dia da apresentação da guia nos autos. A parte agravante alega, em síntese, que houve o cumprimento da decisão judicial de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 600mg no prazo fixado, conforme documento de ID 204281011 dos autos de referência. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo à referida decisão agravada. O recurso foi preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada restou vazada nos seguintes termos: “Considerando que a guia para o fornecimento dos medicamentos foram apresentados nos autos (ID 204281011), desnecessária a conversão da obrigação em perdas e danos. De acordo com o princípio da efetividade da jurisdição, deve-se priorizar a busca de soluções que efetivamente realizem o direito material das partes, evitando-se a mera indenização pecuniária quando possível assegurar diretamente o objeto da obrigação. Por outro lado, devida a multa diária, pois só agora a ré apresentou a guia nos autos. Embora afirme que tenha comunicado à exequente a emissão da guia, observa-se que o e-mail foi enviado ao endereço errado (gamil em vez de gmail - ID 204281010). Concedo à exequente o prazo de 5 dias para informar o valor da multa devido até o dia de apresentação da guia ID 204281011 nos autos.”. Verifica-se dos autos de referência que já há determinação de intimação para pagamento do valor de R$ 49.500,00, com a informação de que o período de descumprimento iniciou em 08/04/2024 com término em 16/07/2024 (planilha de ID 206996767). Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a determinação de fornecimento dos medicamentos constou da decisão de ID 188050745, na qual constou o seguinte: “Considerando os esclarecimentos prestados pela parte autora e as informações contidas nos autos, verifico que o medicamento jamais foi fornecido pela requerida. Conforme o documento apresentado no ID 182710284, a exclusão da autora do plano de saúde ocorreu em 09/09/2022. Por sua vez, o relatório médico datado de 31/12/2021, apresentado no ID 120497279, comprova a necessidade do medicamento para a requerente a partir dessa data. Assim, diante da ausência de fornecimento do medicamento durante o período em que a requerente ainda estava vinculada ao plano de saúde, entendo que a autora faz jus a dois medicamentos, referentes aos ciclos de tratamento compreendidos entre o período da prescrição médica e a data de exclusão do plano de saúde. Dessa forma, em continuidade à decisão ID 185217648, determino que a requerida forneça à autora dois medicamentos, em conformidade com a prescrição médica, devendo efetuar a entrega no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão. Intime-se pessoalmente a ré, nos termos do verbete 410 da Súmula do STJ. Decorrido o prazo concedido, comunique-se o cumprimento ou apresentação de justificativas, sob pena de aplicação de medidas coercitivas e demais sanções cabíveis, ou ainda a conversão da obrigação em perdas e danos.”. Nesse sentido, fora expedida a intimação dirigida à ré para cumprir a decisão judicial em 15 dias (ID 188702055). Uma primeira ECARTA foi entregue à ré em 18/03/2024 (ID 190258995). Uma segunda ECARTA foi entregue, para o mesmo propósito, em 13/04/2024 (ID 193197534). A autorização emitida pelo plano de saúde para dar cumprimento da decisão data de 18/04/2024, conforme faz prova o documento de ID 204281006. De fato, houve falha no encaminhamento realizado pelo plano do e-mail informando acerca da autorização ao marido da paciente, por digitação equivocada do e-mail. A decisão determinou o prazo de 15 dias para a entrega do medicamento à autora e não para a emissão de autorização. Deveria o plano de saúde diligenciar no sentido de promover a entrega do medicamento, uma vez que possuía todos os dados da agravada, inclusive seu endereço. Porém, como é cediço, a multa processual aplicada por descumprimento de decisão judicial pode ser majorada, reduzida ou mesmo excluída, na forma do art. 537 do CPC, nas hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo, especialmente no caso de se mostrar excessiva. Nesse sentido, colacionado julgado deste Tribunal in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. 3. A imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a viabilizar a sua redução. 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original. Dessa forma, ao verificar que a autorização para o fornecimento da medição foi expedida 8 dias depois de encerrado o prazo para a entrega da medicação constante da decisão, e que somente não foi entregue de forma célere em razão do erro no destinatário do e-mail, e não por pura negligência da parte agravante, somado a previsão legal de possibilidade de redução da multa, entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o risco da demora, especialmente pelo fato de que o processo não pode prosseguir se não há definição definitiva quanto ao valor da multa processual, o que será objeto do julgamento do mérito do presente agravo. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator